Tribunal: STF
Processo: RE 1458849
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão prolatado pela Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. APELANTE MANTIDO ILEGALMENTE ENCARCERADO PELO PERÍODO DE SESSENTA E DOIS DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EQUÍVOCO DO DECISUM, QUE SE REFORMA. Os atos jurisdicionais, ou seja, aqueles praticados por magistrados no exercício da respectiva função, em regra, são insuscetíveis de responsabilização. Isso porque caracterizam funções estruturais do Estado, que refletem parcela do poder soberano e podem ser reformados mediante recursos ou ações autônomas. Entretanto, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, ao menos em tese, há responsabilidade civil objetiva do Estado, na forma dos arts. 5º, LXXV, e 37, § 6º, ambos da CRFB, em casos de encarceramento indevido de cidadãos, dês que provada a existência de erro grosseiro por parte do aparato punitivo estatal. Caso concreto em que houve erros, por parte do juízo criminal, praticados de forma desmesurada. O primeiro erro cometido foi a inobservância do prévio contraditório quando da decretação da prisão cautelar sem explicitação de motivos suasórios para o afastamento do regramento geral, ex vi art. 282, § 3º, do CPP. O segundo erro foi a mais completa falta de fundamentação idônea para a ordem de prisão preventiva, com uso de expressões genéricas e conceitos abstratos para embasar o decisum, sem qualquer cotejo fático com o caso concreto. O terceiro erro se consubstanciou no fato de ter, cômoda e irresponsavelmente, escorado sua decisão na denúncia e no relatório policial das degravações, sem realizar um mínimo exame de seu conteúdo. Nesse diapasão, o único sustentáculo da decisão que decretou a prisão preventiva do apelante foi o conteúdo das interceptações telefônicas havidas nos dias 30 de abril e 11 de maio de 2013. Ocorre que, pelo que se observa das degravações em comento, o interlocutor, que seria o ora apelante, foi apresentado como HNI (homem não identificado) que estaria falando de um determinada linha telefônica. Não foi apresentado, no processo penal, qualquer elemento probatório – ou mesmo indiciário – que pudesse concluir que o indigitado interlocutor seria o ora apelante. Ao revés. Nas próprias degravações que serviram de subsídio à denúncia e à corolária decretação de prisão preventiva, ocorridas em datas posteriores, a mesma linha foi vinculada a um interlocutor de nome PAIXÃO – o que, por si só, já afastaria a alegação de indícios mínimos de autoria em seu desfavor. Alie-se a isso que, realizada perícia das interceptações telefônicas acima aludidas, o ICCE foi categórico ao concluir pela divergência de aspectos linguísticos e acústicos entre o dono da voz da ligação interceptada e o ora apelante. Ou seja: não apenas, ao tempo da denúncia e da decretação da prisão, inexistiam indícios suficientes de autoria em desfavor do apelante e que foram, posteriormente, na fase instrutória, afastados pela produção de provas na fase processual. Já havia provas, desde a fase inquisitorial, que o interlocutor da linha interceptada era outra pessoa que não o apelante. O quarto erro se configurou no momento em que, apesar de o conjunto probatório (relatórios de degravações e laudo pericial) até aquele momento carreado aos autos (dezembro de 2013) apontar para ausência de justa causa da denúncia, limitou-se o juízo a conceder liberdade provisória condicionada, prosseguindo-se a ação penal – com todas as suas notórias e nefastas consequências – até o dia 26/06/2014, quando, finalmente, foi proferida a sentença absolutória. Conduta ilícita do Estado caraterizadora de responsabilização civil pelos danos causados à vítima. Danos materiais. Entendimento pacífico que seu pagamento exige a produção de prova do efetivo prejuízo experimentado pela vítima. No entanto, na espécie, as alegações autorais de danos patrimoniais se tratou de meras elocubrações, sem qualquer garantia fática de que, caso não tivesse havido a sua – destaque-se – ilícita prisão, teria ele, necessariamente, permanecido no cargo em comissão que ocupava, bem como teria alcançado as metas do programa ‘acordo de resultados’ e seria aprovado no projeto ‘líderes cariocas’. Dano moral in re ipsa. Responsabilidade objetiva do Estado. Violação a direitos da personalidade do apelante. Sistema bifásico de arbitramento do quantum debeatur. Valorização, na 1ª fase, do interesse jurídico lesado, conforme precedentes desta Corte. Consideração, na 2ª fase, de circunstâncias do caso concreto. Existência de, ao menos, quatro erros crassos por parte da máquina judiciária na condução da ação penal. Vítima que respondeu a ação sem justa causa e ficou ilicitamente encarcerado pelo período de sessenta e dois dias – com as notórias e nefastas consequências daí advindas. Fixação de compensação no valor de R$ 100.000,00, apta a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com precedentes desta Corte. Inversão do ônus da sucumbência. Apelante que decaiu de parte mínima de seus pedido. Condenação do apelado ao pagamento de honorários de sucumbência ora arbitrados em 10% sobe o valor da condenação. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (fls. 1-4, e-doc. 273).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 3º da Emenda Constitucional n. 103/2021 (e-doc. 276).



    Argumenta que 



    “(...) a r. Decisão possui vício de omissão, no que se refere à atualização monetária do valor da indenização e juros devido ao autor do processo, tendo em vista nova disposição Constitucional. Tal Decisão afasta a sua aplicação sem, contudo, expor os motivos pelos quais procedeu dessa maneira, havendo flagrante violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 2021, que tem a seguinte redação: 



    ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.’



    Dessa forma, vê-se que para fins de correção monetária e verificação de juros nas condenações que envolvam a Fazenda Pública não se utiliza mais as diretrizes traçadas nos Tema 810 da Repercussão Geral - STF e o Tema 905 do Recurso Repetitivo do STJ, devendo haver somente a incidência da SELIC, que já abrange tanto correção quanto juros” (fls. 5-6, e-doc. 276).



    Pede “que se digne conhecer e dar provimento ao presente recurso, reconhecendo a apontada violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 2021 para que haja o devido índice de correção monetária e juros, reformando-se o Acórdão recorrido” (fl. 6, e-doc. 276).



    .



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, 
§ 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora